Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-03.2019.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000216-03.2019.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens, Enquadramento, Disponibilidade / Aproveitamento, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA MARA PEREIRA - CPF: 366.557.169-34 (EMBARGANTE), LUIZ LOPES BARRETO - CPF: 360.512.849-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA - CNPJ: 00.129.245/0001-13 (EMBARGADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAÚBA - PREVI-ITAUBA (EMBARGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NO CABIMENTO DE
HABEAS DATA
— INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão que afasta o cabimento de
habeas data
impetrado com a finalidade de obter cópia de documento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Rosangela Mara Pereira
contra o acórdão que proveu os recursos interpostos pelo Município de Itaúba, pela Fundação Hospitalar de Saúde do Município de Itaúba, bem como pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba (Id. 175773658).

Assegura que, o acórdão incorreu em contradição, visto que o aresto nele citado cuida de
exibição de documentos
, todavia o que almeja é a prestação de informações que não estão presentes nos processos administrativos nem no sítio eletrônico “Portal Transparência”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba (Id. 179583159), do Município de Itaúba (Id. 179895166), bem como da Fundação Hospitalar de Saúde do Município de Itaúba (Id. 175672173), com preliminar de não conhecimento do recurso, porque se trata de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se trata de simples rediscussão do acórdão, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA —
HABEAS DATA
— PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS — ARTIGO 5o, LXXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 7o DA LEI No 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997 — NÃO CABIMENTO.

Não cabe
habeas data
com a finalidade de obter cópia de documentos, a teor do artigo 5o, LXXII, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 7o da Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997.

Recursos providos. (Id. 175773658 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, a pretensão da embargante não é obter informações e sim cópia de documentos
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão: “
não se cuida de hipótese de assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa da impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. De fato, a pretensão consiste na obtenção de ‘Cópia do processo administrativo; Cópia de todos os demonstrativos de pagamento e Ficha funcional’ (Id. 151204324)
”, (Id. 175773658 – fls. 8), a revelar a ausência da alegada contradição.

De fato, a dita contradição estaria na simples discordância da parte com os fundamentos do acórdão, porém, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

No caso, o que a embargante pretende, ao fim e ao cabo, é a obtenção de cópia de documento de seu interesse, consoante se evidencia dos pedidos da inicial: “
Cumpridas as formalidades legais, seja concedido o habeas data, assegurando-se a impetrante o fornecimento dos seguintes documentos: a) Cópia do processo administrativo que ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez, sob no. 205.03.00005R1; b) Cópia de todos os demonstrativos de pagamento em nome da Impetrante, desde a investidura no cargo até os dias atuais; c) Ficha funcional com todas alterações relativas aos planos de cargos, carreiras e salários, a que estava vinculada à Impetrante
” (Id. 151204324 – fls. 7).

No entanto, o
habeas data
não se presta a essa finalidade: “
Na verdade, pretende o impetrante a obtenção de cópia de processo administrativo de seu interesse, finalidade esta não amparada por habeas data, restando aberta a via do mandado de segurança
” (STJ, Primeira Turma, REsp 904447/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2007).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024